Tribunal: TJPA
Processo: 0008861-16.2016.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008861-16.2016.8.14.0012

APELANTE: JOAO BATISTA MORAES DIAS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O COMÉRCIO DE DROGAS ENTRE MUNICÍPIOS. CONFISSÃO JUDICIAL DA CORRÉ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADO.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta pela defesa de João Batista Moraes Dias, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), com pedido de absolvição por insuficiência de provas. A acusação baseia-se em prisão em flagrante da corré Cristiane Arnor Gonçalves, com significativa quantidade de cocaína e maconha, destinada ao apelante, que foi preso aguardando sua entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há
uma
quest
ão
em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, à luz do art. 386, VII, do CPP; e (ii) estabelecer se a pena-base fixada na sentença observa os critérios legais de proporcionalidade e fundamentação, conforme os arts. 59 e 68 do CP e o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

03.
A materialidade do delito de tráfico de drogas está comprovada por auto de apreensão, laudos periciais provisório e definitivo, que identificam como entorpecentes as substâncias cocaína (351,1g) e maconha (28,6g), apreendidas com os acusados no momento da prisão em flagrante.

04.
A autoria do crime é corroborada por depoimentos firmes e coerentes de policiais civis e militares, colhidos sob contraditório, os quais indicam que o apelante articulou e
ordenou o transporte das drogas da capital ao interior, evidenciando sua atuação como destinatário e organizador da remessa.

05.
A confissão judicial da corré, detalhando o papel do apelante na operação do tráfico e relatando promessa de pagamento em troca do transporte, reforça a versão da acusação e contradiz a negativa genérica apresentada pela defesa.

06.
Inviável a absolvição por insuficiência de provas, uma vez que o acervo probatório é robusto e convergente, afastando qualquer dúvida razoável quanto à participação do apelante no crime.

07.
A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base na natureza e quantidade da droga apreendida, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/06, porém a fração de aumento de dois anos revelou-se desproporcional, diante do reconhecimento judicial de primariedade, boa conduta social e ausência de outros vetores desfavoráveis.

08.
O redimensionamento da pena, de ofício, observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, ajustando o aumento para 1/6 e fixando a reprimenda definitiva em 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão.

09.
Mantida a não aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), uma vez comprovada a dedicação do réu a atividades criminosas por meio de sua certidão de antecedentes, contendo múltiplas ações penais em curso pela prática do mesmo delito.

10.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a suspensão condicional da pena, por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 e 77 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base na prova testemunhal idônea, confissão da corré e apreensão de substância entorpecente, ainda que o réu negue os fatos.

A pena-base deve ser fixada com proporcionalidade e fundamentação concreta, sendo desproporcional o aumento de 40% por um único vetor negativo.

A dedicação a atividades criminosas, demonstrada por registros de múltiplas ações penais em curso, afasta a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Não se admite substituição da pena privativa de liberdade ou suspensão condicional quando ausentes os requisitos objetivos e subjetivos legais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 33, §2º, “b”, 44 e 77; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, 42 e 33, §4º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AgRg no HC n. 942.027/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.02.2025, DJEN 25.02.2025; TJ-SP, Apelação Criminal 1500655-10.2024.8.26.0210, Rel. Des. Hugo Maranzano, j. 28.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

J
OÃO BATISTA MORAES DIAS
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos e
0
2 (dois) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de drogas
, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, interpôs apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá.

Em suas razões recursais
(ID 26607013)
, o apelante sustenta, em suma, que não há provas suficientes para a sua condenação, pleiteando
por sua
absolvição
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões
(ID 266070015)
, o apelado pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta instância
superior (ID 27290764)
, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo
e, de ofício, que seja efetuada a reanálise da dosimetria da pena.

É o relatório. À revisão. Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

0
1
. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte
.

MÉRITO.

0
2
.
DA
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
APLICAÇÃO DO ART.
386, VII, DO CPP.

A defesa pleiteia a absolvição da apelante, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação,
requerendo a aplicação do art. 386, VII, do CPP.

Antes, no entanto, para melhor examinar o pedido apresentado por parte da Defensoria Pública, transcrevo
, na parte que interessa,
o que consta da exordial acusatória (ID

26606841
).

“
Consta na pega informativa em anexo que, no dia 15/09/2016, por volta das 12:30
h
oras, os denunciados
JOAO BATISTA MORAES DIAS, vulgo BARRIGA VERDE e

CR
ISTIANE
ARNOR GON
Ç
ALVES, vulgo “CRIS”,
foram presos em flagrante delito por terem cometido o crime de tráfico ilícito de entorpecentes, sendo apreendido com os mesmos, 27 (vinte e sete) trouxas de provável entorpecente conhecido como “maconha do tipo “limãozinho”; 06 (seis) pedaços de substância aparentemente de “cocaína”, pesando aproximadamente 375 (trezentos e setenta e cinco) gramas; um pedaço de “maconha”, embalado em papel filme, pesando aproximadamente 33 (trinta e três) gramas
; dois celulares

Samsung;
a
quantia de R$ 89,00 (oitenta e nove reais) e
uma motocicleta Honda Titan

Vermelha, fato ocorrido neste município.

Segundo os depoimentos testemunhais, no dia e horário dos fatos, a Pol
í
cia Civil

recebeu informações de que a denunciada Cristiane estava buscando entorpecentes em Belém
, para entregar ao denunciado Jo
ã
o, em Cametá, sendo que este distribuía a droga aos

traficantes locais.

Diante das informações prestadas, os
investigadores Ozi Brito e Sergio Pompeu dia 14/09/2016, se dirigiram até o porto da Boa Esperança, onde localizaram a denunciada Cristiane, que embarcou com destin
o
a Capital Belém, passando a ser monitorada
.
No dia 15/09/2016, os policiais montaram campana no Distrito de Carapajo, onde encontraram e abordaram a denunciada Cristiane no embarque para Cametá, encontrando com esta 06 (seis) pedaços de substância aparentemente de “cocaína” pesando aproximadamente 375 (trezentos e setenta e cinco) gramas; um pedaço de substância com características de maconha” embalado em papel filme, pesando aproximadamente 33 (trinta e três) gramas e um aparelho celular Samsung preto e cinza, que a denunciada disse que o fornecedor da droga e o nacional Acleiton, sendo que os referidos entorpecentes seriam repassados ao denunciado Joao, no porto de Cametá.

Em razao disto, os investigadores entraram em contato com a Policia Militar, em

especial o “SGT/PM J. Ribeiro", para que fizessem a
abordagem ao denunciado Joao, que

estava no porto de Cametá, dessa forma, o Sargento Jose Maria Borges Ribeiro, abordou o denunciado Joao, que estava
a
espera da denunciada Cristiane, encontrando 27 (vinte e sete) trouxas de substancia aparentemente “maconha” do tipo “limãozinho”, embrulhados em papel alumínio; o valor de R$ 89,00 (oitenta e nove reais)
e um aparelho

celular Samsung Duos na cor Branca.

O denunciado Joao Batista Moraes Dias, não confessa a autoria delitiva, aduzindo ainda, que não tinha conhecimento da droga que a denunciada Cristiane trazia e que o entorpecente em sua posse era destinado para o seu próprio consumo.

A denunciada Cristiane A
rnor
Gonçalves, ratifica os termos dessa denuncia e

confessa a autoria delitiva, informando que o denunciado Joao Batista, vulgo “barriga verde”,

Ihe propôs que fosse até Belém
buscar certa quantidade de droga, que em troca receberia a

quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), aceitando o acordo encontrou-se com o nacional Cleiton

Belém, que Ihe entregou a droga, que seria entregue ao denunciado Joao, no município

de Cametá, no entanto, a denunciada foi pega em flagrante delito pelos policiais
”.

São os fatos
.

Em tempo, registre

que a nacional Cristiane Arnor Gonçalves, foi condenada a pena definita de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e mais o pagamento de 233 (duzentos e trinta e três e três) dias-multa
, pelo crime descrito no art. 33, da Lei n. 11.343/06. A sentença condenatória em relação à ré, transitou livremente em julgado no dia 02/08/2017.

Pois bem.

Analisando detidamente
o requerimento defensivo
, entendo que
o mesmo
não merece acolhimento
, considerando a existência de provas suficientes de autoria de materialidade do crime.

A

materialidade
delitiva resta suficientemente demostrada, por meio do

auto de apreensão e apresentação de objeto
(
ID
26606843)
,

bem como pelo laudo
de constatação provisório de substância entorpecente (ID
26606844, fls. 45/46
) e
ainda pelo laudo definitivo de ID
26606864,
comprovando
que as 06 (seis) embalagens contendo substância petrificada na cor branca, acondicionada em pedaços de saco plástico contendo 351,1g e mais uma embalagem em forma de “tablete”, contendo erva seca prensada, pesando 28,6g, tratavam-se, respectivamente de “cocaína” e “maconha”, apreendidas com a acusada Cristiane Arnor e com o ora apelante
, quando de suas prisões em flagrante pela autoridade policial.

Da mesma forma, não restam dúvidas quanto a
autoria do crime de tráfico de drogas
, pois, como esclarecido
de forma detalhada
pel
as testemunhas de acusação em juízo,
policiais
civis e militares, portanto, sob o manto do contraditório e da ampla defesa,

há uma evidente conexão entre os acusados Cristiane Arnor
,
que foi presa em flagrante delito com
351,1g,
de “cocaína”
,
confessando em juízo a prática do crime, esclarecendo
que
as drogas mencionadas alhures
seriam entregues ao apelante João Batista Moraes
, conhecido pela alcunha de “barriga verde”
, também preso pela autoridade policial com
27 (vinte e sete)
trouxas
do entorpecente conhecido como “limãozinho”
(“maconha”)
, embrulhados em papel alumínio
, prontos, portanto, para comércio e consumo.

Em síntese, os policiais
civis
Sérgio Luís Pompeu Amorim, Ozi Brito Assunção
e o policial militar
José Maria Borges Ribeiro
, esclareceram
seus depoimentos prestados em juízo (ID 26606945 a
ID
26606962
, mídias digitais, PJE),
uníssonos e coerentes,
que a polícia civil
recebeu informações anônimas
indicando que uma mulher

com as características físicas semelhantes às da acusada
(Cristiane Arnor)
estaria
transportando entorpecentes

recebidos de um elemento conhecido pelo prenome de “
Clayton
”
,
não identificado
,
tendo a polícia judiciária iniciado
o
monitoramento da denunciada Cristiane durante aproximadamente dois dias
. A abordagem ocorreu no porto do Carapajo

em 15/09/2016, ocasião em que ela
confirmou as informações obtidas previamente, admitindo que levava drogas de Belém para Cametá
, a mando de um indivíduo identificado
inicialmente
apenas como João, conhecido pelo apelido "barriga verde", o qual lhe prometera a quantia de
R$ 1.000,
00
(
hum

mil
)
reais pelo transporte da substância ilícita.

De posse dessas informações, os agentes civis embarcaram em uma lancha em direção ao porto de Cametá e, com o apoio da Polícia Militar, efetuaram a prisão do segundo denunciado
João Batista Moraes Dias
que estava parado próximo ao mercado de carne
, conhecido por “barriga verde”
, que aguardava Cristiane
Arnor
vestindo uma camisa semelhante à de mototaxista — detalhe este fornecido pela ré durante o trajeto
, aguardando-a para receber os entorpecentes trazia da capital do Estado.

A ré Cristiane Arnor, ao ser interrogada em juízo
(ID 26606963 a ID
26606967
mídias digitais, PJE)
,
confessou
a prática do crime,
confirmando os
fatos narrados na denúncia, acrescentando que já conhecia João
Batista Moraes Dias desde quando morava no bairro da Matinha, localizado em Belém
, o qual lhe ofereceu um “trabalho”
pelo valor de R$ 1.000,00
, tendo ela aceitado buscar drogas com um indivíduo chamado Clayton, na cidade de Belém. Relatou que João mantinha contato com Clayton, sendo este o responsável por realizar um depósito, ao passo que João
Batista
, após o recebimento da droga, entregaria à interrogada a quantia
mencionada alhures
. Esclareceu, ainda, que lhe foi repassado apenas o valor necessário para as passagens de ônibus. Declarou estar arrependida da conduta
praticada e, ao ser questionada sobre eventual envolvimento de João com o tráfico de entorpecentes, optou por permanecer em silêncio.

O apelante
João Batista Moraes
D
ias
, ao ser interrogado em juízo

(ID 26606968 a ID
2660697
2
,
mídias digitais, PJE
,
negou

peremptoriamente
a autoria delitiva
,
registrando, em síntese, que
é de fato, conhecido pela alcunha de “barriga verde”
, que
as drogas apreendidas em seu poder seriam para consumo próprio,
que, jamais teria solicitado
ou contratado
a ré Cristiane Arnor
para transportar
e entregar a ele
substâncias entorpecentes de Belém a Cametá
, que não conhece o nacional Clayton, como sendo o fornecedor das drogas

e
,
quando foi preso, alegou que estava de férias naquele município e sobrevive exercendo a profissão de soldador no município de Parauapebas.

Com efeito,
a
inda que o apelante tenha negado os fatos e tentado desqualificar sua participação no delito, a robustez do conjunto probatório, composto por
provas materiais e orais convergentes
, além da
confissão da corré
, conduz à conclusão lógica e inafastável de que
João Batista Moraes Dias efetivamente participou do crime de tráfico de drogas
, exercendo papel determinante na logística da distribuição do entorpecente entre a capital e o interior do Estado.

Portanto,
a conexão entre os envolvidos está amplamente demonstrada nos autos
, inexistindo qualquer dúvida razoável quanto à autoria e materialidade do delito imputado. O cenário probatório é claro: os réus atuaram de forma conjunta, em comunhão de desígnios, para introduzir substância entorpecente no município de Cametá, evidenciando a prática do
crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06
, de modo que a manutenção da condenação imposta é medida que se impõe.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência.

APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. Mérito. Absolvição por insuficiência probatória. Materialidade e autoria comprovadas pelo material probatório amealhado aos autos. Circunstâncias indicam que o acusado atuava em conjunto com seu primo adolescente na venda da droga. Existência de denúncia anônima confirmada por breve campana. Movimentação típica de usuários no local. Traficância comprovada. Condenação mantida.
Dosimetria. Pena-base fixada acima do
mínimo. Diminuição da fração de aumento. A prática de atos infracionais não pode acarretar o recrudescimento da pena, seja a título de maus antecedentes, seja a título de personalidade voltada à prática de crimes. Reduzido aumento para um sexto em razão das circunstâncias do crime (perpetrado na companhia de um adolescente). Na segunda etapa, sanção retornou ao piso considerando as atenuantes reconhecidas pelo d. Juízo a quo. Corretamente afastado o reconhecimento do tráfico privilegiado, uma vez demonstrado que o réu se dedica às atividades criminosas, o que é evidenciado pelo conteúdo das conversas e imagens obtidas no aparelho celular com ele apreendido (laudo de fls. 115/130), além de ostentar diversas anotações perante o Juízo da Infância e Juventude, inclusive com imposição de medidas socioeducativas (autos de
n .
1500479-65.2023, 1500480-50.2023 e 1500669-28.2023 - certidões de
fls
.
178/179, 180, 181/182). Regime fechado mantido. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA, MANTIDA A CONDENAÇÃO, REDUZIR A PENA APLICADA PARA 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO MÍNIMO.

(TJ-SP - Apelação Criminal: 15006551020248260210 Guaíra, Relator.: Hugo Maranzano, Data de Julgamento: 28/04/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/04/2025)
.

Assim, diante de tais fatos, estando fartamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório
, por insuficiência probatória.

Por fim, a
inda que o apelante não tenha impugnado expressamente a dosimetria da pena em suas razões
recursais,
entendo
que
impõe-se
a reanálise da matéria,
ex officio
.

Nesse contexto, v
ejamos, os fundamentos apresentados pelo juízo singular, quando da fixação da pena em razão da prática do crime de tráfico de drogas (ID
26606983, fl. 412/413
)

“
DOSIMETRIA (ART. 59 DO CP - PRIMEIRA PARTE). Salienta-se que por determinação legal contida no art. 42 da Lei 11.343/2006, na dosimetria da pena, devem preponderar sobre as circunstâncias previstas no art. 59 do CP, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a

conduta social do agente.

PARA O R
É
U JO
Ã
O BATISTA MORAES DIAS:

Conforme acima analisado. pesa contra o réu a natureza das drogas apreendida consigo: cocaína (em quantidade significativa: mais de trezentos
gramas) e maconha, sendo aquela de elevado poder viciante
.

Tratam-se
de circunstâncias que ensejam maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vicio, seja em razao da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas
.

No mais, atesto que a culpabilidade e inerente a normal ao tipo. A re e primaria,

conforme certidão de antecedentes. Nada nos autos desabona a sua personalidade ou

conduta social. Não houve maiores consequências do crime, vez tratar-se de crime de

perigo e não de dano. As circunstâncias são normais. Os motivos são próprios do

tipo, não tendo que se valorar. Não se pode cogitar acerca de comportamento da

vítima.

Pelas
circunstâncias
acima, aplico a pena-base de 07 (sete) anos de
reclusão
e 700
(setecentos) dias-multa pelo delito praticado.
”.

A sentença recorrida, ao proceder à dosimetria da pena, observou de forma adequada os parâmetros legais estabelecidos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, bem como a diretriz específica do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, que confere preponderância à
natureza e à quantidade da substância entorpecente
, além da personalidade e conduta social do agente, na fixação da pena-base. A decisão, ademais, encontra-se formalmente fundamentada, em estrita observância ao comando do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, uma vez que enfrentou expressamente todos os vetores legais e justificou o motivo pelo qual entendeu desfavorável a natureza da droga — cocaína, em quantidade expressiva (351,1g) —, o que, de fato, demanda reprovação mais acentuada por seu elevado potencial lesivo à saúde pública e pelos impactos sociais amplamente reconhecidos no contexto do tráfico ilícito de entorpecentes.

Contudo, em que pese o acerto na análise qualitativa das circunstâncias judiciais, verifica-se que a
fração utilizada para o aumento da pena-base — fixada em 07 (sete) anos de reclusão
e 700 (setecentos)
— revela-se desproporcional
, tendo em vista que o mínimo legal previsto para o delito descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 é de
05 (cinco) anos de reclusão
. Assim, a majoração em
dois anos completos
(equivalente a 40% de acréscimo) não se mostra justificada em face do
conjunto fático dos autos
, especialmente considerando que o réu é
primário
,
não ostenta antecedentes criminais
, e não há nos autos qualquer elemento desfavorável quanto à sua
personalidade
ou
conduta social
, circunstâncias expressamente reconhecidas pelo próprio juízo sentenciante.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que a exasperação da pena-base deve guardar
proporcionalidade com os vetores negativos efetivamente reconhecidos
e ser
devidamente fundamentada com base em elementos concretos
. Quando apenas um dos oito vetores do art. 59 do Código Penal é considerado desfavorável — como no caso, a natureza da droga — a majoração da pena-base
deve situar-se entre 1/
8
e 1/
6
, sob pena de configurar motivação inidônea e violação ao princípio da individualização da pena.

Assim, considerando o disposto no
art. 59 do Código Penal
, no art.
42 da Lei de Drogas
, que, prepondera sobre o primeiro, observando, ainda, o princípio do
non reformatio in pejus
e, em razão da
natureza
,
diversidade
e quantidade
das substâncias entorpecentes apreendidas com o apelante (“maconha” e “cocaína”), fixo a pena-base
acima do mínimo legal
, aplicando a fração de
1/6 (um sexto)
, conforme decide o C. STJ,

resultando em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
.

Na
2ª segunda fase da dosimetria da pena
, ausentes circunstâncias atenuantes, mantenho
a
agravante
fixada pelo juízo sentenciante, prevista no art. 62, I, do Código Penal
1
,
pois comprovado nos autos que o apelante contratou a outra acusada para fazer o transporte de drogas da cidade de Belém até o município de Cametá, determinando as diretrizes de como ela deveria proceder para levar as drogas até ele,
razão pela qual,
agravo
a pena na fração de
1/6 (um sexto)
,
fixando a pena nesta fase intermediária em

0
6
(seis)
anos,
0
9
(nove)
meses e 20
(vinte)
dias
de reclusão e mais o pagamento de
680
(seiscentos e oitenta)
dias-multa
.

Por fim, na etapa derradeira, ausentes causas de aumento de pena, mantenho
a decisão do magistrado em não reconhecer em favor do ré
u
o benefício previsto no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06
(tráfico privilegiado)
uma vez que, o recorrente
, comprovadamente, se dedica a prática de atividades criminosas,
respondendo a inúmeros processos criminais pelo crime descrito no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, conforme registra sua certidão de antecedentes criminais, acostada por meio do ID 26606957, fl. 372.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
REDUTOR DO ART. 33,

§ 4º, DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame
.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao habeas corpus, mantendo a condenação por tráfico de drogas sem a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, com base na habitualidade criminosa do agravante.

2. O Tribunal de origem afastou a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, considerando a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e a prática de outros delitos, como receptação e posse ilegal de munições, indicando a dedicação a atividades criminosas.

II. Questão em discussão
.
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravante faz jus à aplicação do redutor do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, diante da alegação de que não há provas suficientes de sua dedicação a atividades criminosas
ou de sua integração a organização criminosa.

III. Razões de decidir
.
4. A decisão de origem fundamentou-se em elementos concretos, como a quantidade de droga apreendida e a prática de outros crimes, para concluir pela habitualidade criminosa do agravante, o que impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.

5. A revisão do entendimento da instância ordinária demandaria o revolvimento do conteúdo probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, não sendo suficiente a primariedade e os bons antecedentes, se houver dedicação a atividades criminosas.

IV. Dispositivo e tese
.
7. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A aplicação do redutor do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo a não dedicação a atividades criminosas. 2. A revisão de decisão que afasta o redutor com base em elementos concretos demanda revolvimento probatório, inviável em habeas corpus."

(AgRg no AgRg no HC n. 942.027/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

Por todos esses motivos, redimensiono
,
de ofício
,
a pena imposta ao apelante
João Batista Moraes Dias
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime
inicial

semi
aberto
,
nos termos dispostos no art. 33, §2°, “
b
”, do CP.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser
in
cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito,
bem como a suspensão condicional do processo,
ex vi
do art. 77, do CP,

pois não preenchidos os requisitos legais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE
PROVIMENTO
e,
de ofício
,
redimension
o
a pena imposta ao
apelante

João Batista Moraes Dias
, fixando-a definitivamente em
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e mais o pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, a ser cumprida em
regime
inicial
semiaberto
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 21/10/2025